Tribunal: TJMT
Processo: 1004063-96.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONATHAN WESLEY NUNES FERRAZ - CPF: 044.307.221-37 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004063-96.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

09/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória

Recorrente:

JHONATHAN WESLEY NUNES FERRAZ

Recorrido:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA -AUSÊNCIA DE PROVA CESSÃO DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para declarar inexistente o débito contestado, deixando, todavia, de condenar a empresa ao pagamento de dano moral, uma vez que o Autor possuía registros preexistente em seu nome.

2.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor total de R$ 4.752,07 (quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais e sete centavos), cabia a Reclamada comprovar a sua validade.

No presente caso, a Cessionária carreou documentos que evidenciam a existência de relação jurídica do autor com a VIA VAREJO., conforme Cédula de Crédito Direto ao Consumidor firmada entre as partes, além da juntada de documentos pessoais. No entanto, deixou de comprovar a cessão de crédito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC. Ressalto que apesar do pedido de dilação do processo para a juntada do referido documento, mesmo nas razões recursais o termo de cessão não foi apresentado.

A Cessionária que insere o nome do consumidor nos cadastros de proteção e não comprova a ocorrência da cessão da obrigação, age ilicitamente e configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.

Em que pese verificada a negativação indevida no caso em tela, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

5.

Se quando foi disponibilizada a inscrição discutida nesse feito datada de
18/01/2018
existia inscrição preexistente no cadastro do Autor pela empresa GAZIN, registrada em 10/01/2018,
cabível é a aplicação da Súmula 385 do STJ.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022